Tribunal: TCU
Processo: 007.090/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Pessoal - Verificar a existência, no âmbito da Universidade Federal de Roraima, de outros servidores em situação similar à tratada nestes autos (ou seja, com o VBC, já parcialmente absorvido antes da edição da Lei 11.784/2008, tendo seu valor original restabelecido, anos mais tarde).

Inteiro teor:
Acórdão 606/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente e determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 007.090/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações: à Universidade Federal de Roraima, para que: 1.6.1. conclua os processos administrativos para extirpar as irregularidades no pagamento da rubrica complementar do art. 15, § 2o, da Lei 11.091/2005, conhecida como Vencimento Básico Complementar (VBC), no prazo de 60 dias, comunicando a esta Corte de Contas os resultados obtidos ao final em relação a cada servidor, em arquivo eletrônico em formato aberto, como (CSV, XLS, XLSX, etc), apresentando a situação fática e de direito que eventualmente tenha autorizado a manutenção do pagamento desta vantagem; 1.6.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, consoante inteligência do subitem 9.2 do Acórdão 20/2024-TCU-Primeira Câmara ; e 1.6.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU.